Tribunal: TJSP
Processo: 2206506-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
GRATUIDADE PROCESSUAL – Pessoa Jurídica – Contexto de cumprimento de sentença – Idêntico pedido já analisado em julgamento de recurso de apelação – Decisão anterior que indeferiu a benesse, concedendo somente o diferimento do recolhimento das custas processuais – Elementos apresentados que não indicam substancial alteração da situação fática analisada no recurso precedente – Benefícios

Ementa:
GRATUIDADE PROCESSUAL – Pessoa Jurídica – Contexto de cumprimento de sentença – Idêntico pedido já analisado em julgamento de recurso de apelação – Decisão anterior que indeferiu a benesse, concedendo somente o diferimento do recolhimento das custas processuais – Elementos apresentados que não indicam substancial alteração da situação fática analisada no recurso precedente – Benefícios indeferidos – Agravo de instrumento não provido.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão singular que determinou que os honorários periciais fossem adiantados pela executada – Razões recursais defendendo o dever de recolhimento a ser integralmente atribuído ao exequente – Impertinência – Orientação do E. STJ de que o adiantamento da verba pericial deve ser imputada à parte vencida – Adoção do entendimento nesta Corte – Manutenção da decisão singular – Agravo de instrumento não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206506-13.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
CONSTRUTORA KAPLAN S/A, é agravado MAURICIO KAPLAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206506-13.2019.8.26.0000 -Voto no 38.545
2
VOTO
: 38.545 (EMP-DIG-V)
AGRV. No
: 2206506-13.2019.8.26.0000

COMARCA : CAMPINAS
AGTE.
: CONSTRUTORA
KAPLAN S.A.
AGDO.
: MAURÍCIO KAPLAN
INTERDO.
: AÍLTON RIBEIRO DE CAMARGOS
INTERDA.
: REGINA APARECIDA DE CAMARGOS
GRATUIDADE PROCESSUAL Pessoa Jurídica Contexto
de cumprimento de sentença Idêntico pedido já analisado em
julgamento de recurso de apelação Decisão anterior que
indeferiu a benesse, concedendo somente o diferimento do
recolhimento das custas processuais Elementos apresentados
que não indicam substancial alteração da situação fática
analisada no recurso precedente Benefícios indeferidos
Agravo de instrumento não provido.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Decisão singular que
determinou que os honorários periciais fossem adiantados pela
executada
Razões recursais defendendo o dever de
recolhimento a ser integralmente atribuído ao exequente
Impertinência Orientação do E. STJ de que o adiantamento
da verba pericial deve ser imputada à parte vencida Adoção
do entendimento nesta Corte
Manutenção da decisão
singular Agravo de instrumento não provido.

DISPOSITIVO:
Negaram
provimento
ao
agravo
de
instrumento.
Agravo de instrumento interposto por Construtora Kaplan
S.A. dirigido a r. decisão interlocutória proferida pelo Exmo. Dr. Luis Mário
Mori Domingues, MM. Juiz de Direito da E. 7a Vara Cível da Comarca de
Campinas que, em cumprimento de sentença iniciado por Sr. Maurício Kaplan ,
dispôs sobre a realização da prova pericial, apresentando os seguintes
fundamentos (fl. 688-689 na Origem):
Vistos.
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração de fls.
674/676, haja vista a ausência de omissão, contradição ou
obscuridade na decisão de fls. 671.
É importante destacar que a perícia somente foi designada para
que seja possível a análise da impugnação de fls. 175/190, sendo
que os honorários periciais deverão ser suportados pela parte
impugnante.
Outrossim, a perícia somente será realizada nestes autos, com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206506-13.2019.8.26.0000 -Voto no 38.545
3
fito de evitar tumulto processual, sendo que a perícia no outro
processo indicado pela parte executada fls. 675 - deverá ser
requerida em autos próprios, evitando-se, assim, o tumulto deste
feito.
No mais, tendo em vista que o valor apontado na proposta de fls.
680/681 encontra-se compatível com o serviço a ser realizado,
arbitro os honorários periciais em R$ 3.200,00.
Assim, em quinze dias, comprove a parte executada/impugnante
o recolhimento dos honorários periciais, sob pena de preclusão e
rejeição da impugnação de fls. 175/190, bem como acolhimento
dos cálculos elaborados pela parte exequente.
Comprovado o recolhimento supramencionado, intime-se a
perita para a realização da perícia. Laudo em trinta dias.
Int.
Inconformada, a executada retoma sinteticamente os
fundamentos de excesso de execução, sustentando que essa arguição não
importa em transferir à devedora o ônus de adiantamento de honorários para
produção de prova que, em realidade, foi determinada pelo Juízo.
Acrescenta não ter condições de arcar com os honorários
periciais, pugnando pela concessão da gratuidade processual em razão das
dificuldades já conhecidas e informadas no transcurso da lide, sobretudo
conclusões de laudo pericial e indisponibilidade de bens declarada em
julgamento de agravo precedente (fl. 1-9).
Há oposição ao julgamento virtual indicada em fl. 18.
No despacho de fl. 20-21, o Relator determinou à recorrente
que trouxesse documentação atualizada sobre sua situação financeira.
A ordem foi cumprida em fl. 25-61.
Contraminuta recursal em fl. 64-69 defendendo a não
concessão da justiça gratuita, e a manutenção do entendimento singular no
que pertine ao ônus de recolhimento dos honorários periciais.
É o relatório.
Inicialmente, consigna-se que a oposição ao julgamento
virtual deve ser indeferida, pois apresentada sem qualquer justificativa.
Pondera-se que a matéria recursal enfrentada não exige o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206506-13.2019.8.26.0000 -Voto no 38.545
4
julgamento presencial, com a presença dos litigantes ou de seus advogados,
não havendo previsão regimental para intervenção das partes ou sustentação
oral.
Ademais, há de ser levada em consideração a suspensão dos
julgamentos presenciais prevista pelo Provimento CSM 2550/2020, editado no
contexto excepcional de contenção da pandemia Covid-19.
Destarte, passa-se à análise das teses recursais.
GRATUIDADE PROCESSUAL
Observa-se que o pedido de gratuidade processual já foi
analisado por esta Corte no julgamento do recurso de apelação n.
0037590-14.2010.8.26.0114, finalizado em março de 2017, que anotou os
seguintes fundamentos no tópico em revisão:
[..] II Justiça gratuita
Em razões recursais a pessoa jurídica postula a concessão dos
benefícios da justiça gratuita sob o argumento de que não possui
numerário suficiente para custear o preparo de aproximados
setenta mil reais.
Anote-se a possibilidade de concessão dos benefícios da justiça
integral e gratuita às pessoas jurídicas, mesmo àquelas que têm
por objeto atividade econômica.
A Constituição da República estabelece, no capítulo dos direitos
e garantias individuais (artigo 5o, LXXIV), “que o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência
de
recursos”,
expressão
essa
generalizada, sem excluir a pessoa jurídica de direito privado do
benefício da assistência jurídica, exigindo apenas que, para obter
essa benesse, seja provada a sua situação econômica de não
poder atender ao custeio das despesas processuais decorrentes
da defesa dos seus interesses em Juízo.
Conforme anotou o eminente e saudoso Juiz Frank Hungria, em
seu voto proferido no Agravo de Instrumento n. 1.078.197-2,
citando o Professor José Cretella Júnior, “A miserabilidade,
pobreza ou insuficiência de recursos não se presume. Prova-se.
Provada, porém, por qualquer dos meios em Direito permitidos,
a condição do requerente, passa ela a ter - ato vinculado ou
predeterminado do Direito Administrativo - direito subjetivo
público, oponível, em abstrato, ao Estado e, em concreto, ao juiz
da causa, de exigir advogado gratuito e o não pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206506-13.2019.8.26.0000 -Voto no 38.545
5
custas, taxas, emolumentos, selos, não podendo o magistrado e,
depois, o tribunal deixar de processar o feito” (Comentários à
Constituição de 1988, Forense Universitária, 1989, II/820).
Para a pessoa natural a lei exige tão somente a simples
declaração de não poder arcar com as custas do processo, em
atenção à exigência legal prevista no artigo 4o, da Lei n.
1.060/50: “A parte gozará dos benefícios da assistência
judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição
inicial, de que não está em condições de pagar as custas do
processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de
sua família. Parágrafo 1o Presume-se pobre, até prova em
contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob
pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais”.
Quanto às pessoas jurídicas, o melhor entendimento do espírito
da lei que estabelece os benefícios da gratuidade do acesso à
Justiça e de assistência judiciária gratuita, analisada em
conjunto com o texto constitucional, dá-se no sentido de que as
pessoas jurídicas que demonstrarem a necessidade encontram
amparo, independente de sua constituição, área de atuação ou
finalidade lucrativa.
A jurisprudência atual já é dominante neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA PESSOA JURÍDICA IMPRESCINDIBILIDADE
DA COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE NECESSIDADE,
AINDA QUE SE TRATE DE ENTIDADES SEM FINS
LUCRATIVOS, BENEFICENTES OU FILANTRÓPICAS

DECISÃO
QUE
SE
MANTÊM
PELOS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
1. "Cabe à pessoa jurídica, que comprovar não ter condições de
suportar os encargos do processo, não relevando se ela possui
fins lucrativos ou beneficentes, o benefício da justiça gratuita"
(EREsp n.o 321.997/MG, Corte Especial, Min. Cesar Asfor Rocha,
DJ de 16.08.2004).
2. Deve ser mantido o decisum atacado por seus próprios
fundamentos, visto que os argumentos apresentados pelo
agravante não são capazes de infirmar as razões da decisão
agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no Ag 1229783/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, T2

Segunda Turma, STJ, julgado em 23 de março de 2010,
publicado no DJe em 8 de abril de 2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206506-13.2019.8.26.0000 -Voto no 38.545
6
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MASSA FALIDA.
PRESUNÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA.
INEXISTÊNCIA.
1. Embargos de divergência que têm por escopo dirimir dissenso
pretoriano entre as Turmas de Direito Público no que tange à
existência, ou não, de presunção de hipossuficiência econômica
em favor da massa falida para fins de concessão de assistência
judiciária gratuita.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que "o benefício da gratuidade pode ser
concedido às pessoas jurídicas apenas se comprovarem que dele
necessitam, independentemente de terem ou não fins lucrativos"
(EREsp 1.015.372/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ
1o/7/2009). Assim, se até as pessoas jurídicas sem fins
lucrativos (entidades filantrópicas e beneficentes), cujo objetivo
social é de reconhecido interesse público, necessitam comprovar
a insuficiência econômica para gozar da benesse, não existe
razão para tratar pessoa jurídica falida, que tem seus objetivos
sociais encerrados com a decretação da quebra, de maneira
diversa.
3. Não há como presumir miserabilidade na falência, porquanto,
a despeito da preferência legal de determinados créditos,
subsistem, apenas, interesses de credores na preservação do
montante patrimonial a ser rateado. Frise-se que a massa falida,
quando demandante ou demanda, se sujeita aos ônus
sucumbenciais: Precedentes: REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro
Castro
Meira,
Segunda
Turma,
DJe
18/12/2008;
REsp
833.353/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, DJ 2/06/2007).
4. Embargos de divergência providos.
(EResp 855020/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, S1 Primeira
Seção, STJ, julgado em 28/10/2009, publicado em DJe
06/11/2009).
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
PESSOA
JURÍDICA.
ATIVIDADES
FILANTRÓPICAS
OU
DE
CARÁTER
BENEFICENTE.
COMPROVAÇÃO
DA
SITUAÇÃO
DE
NECESSIDADE. EXIGÊNCIA. PRECEDENTE DA CORTE
ESPECIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O benefício da gratuidade pode ser concedido às pessoas
jurídicas apenas se comprovarem que dele necessitam,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206506-13.2019.8.26.0000 -Voto no 38.545
7
independentemente de terem ou não fins lucrativos. Precedente
da Corte Especial.
2. Embargos de divergência rejeitados.
(EResp 1015372/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, CE Corte
Especial, STJ, julgado em 17/06/2009, publicado em DJe
01/07/2009).
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL
-
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA
A
PESSOAS
JURÍDICAS - CABIMENTO, DESDE QUE COMPROVADA A
SITUAÇÃO DE NECESSIDADE FINANCEIRA - CONDIÇÃO
DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS - DESINFLUÊNCIA
- ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO COADUNA-SE
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ - RECURSO IMPROVIDO.
I - A gratuidade de justiça é assegurada a todas as pessoas
jurídicas, filantrópicas ou não, desde que provada a sua
incapacidade financeira de arcar com as despesas processuais,
hipótese não ocorrente, in casu.
II - Recurso improvido.
(AgRg no Resp 1043790/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, T3
Terceira Turma, STJ, julgado em 02/10/2008, publicado em DJe
15/10/2008).
Processual Civil
Assistência Judiciária Gratuita
Pessoa
Jurídica Possibilidade Imprescindibilidade da comprovação
da situação de necessidade, ainda que se trate de Entidades sem
fim lucrativos, Beneficentes ou Filantrópicas.
1. "Cabe à pessoa jurídica, que comprovar não ter condições de
suportar os encargos do processo, não relevando se ela possui
fins lucrativos ou beneficentes, o benefício da justiça gratuita"
(EREsp n.o 321.997/MG, Corte Especial, Min. Cesar Asfor Rocha,
DJ de 16.08.2004).
2. Precedentes da Corte Especial: EREsp n.o 653.287/RS, Min.
Ari Pargendler, DJ de 19.09.2005 e EREsp n.o 409.077/RS, Min.
Laurita Vaz, DJ de 25.09.2006. 3. Embargos de divergência a
que se nega provimento.
(EREsp 839625/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, S1

Primeira Seção, STJ, julgado em 22/08/2007, publicado em DJ
15/10/2007, p. 224).
Logo, para as pessoas jurídicas, o ônus de demonstrar o estado
de deficiência compete a quem o pleiteia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206506-13.2019.8.26.0000 -Voto no 38.545
8
Insta salientar também que as microempresas, no caso os
empresários individuais, as de fundo de quintal, as de conotação
artesanal, as prestadoras de pequenos serviços, assim como as
constituídas sob forma de limitada, com sócios familiares,
caracterizam-se extensão da personalidade de seus sócios
quando estes exercem pessoalmente a atividade empresarial e,
neste caso, nenhuma outra formalidade é exigida, a não ser a
declaração de pobreza.
No caso dos autos, há elementos nos autos que demonstram a
incapacidade momentânea da pessoa jurídica pagar o preparo.
Embora a apelante adesiva tenha trazido apenas extratos de
movimentação bancária
insuficientes para demonstrar a
hipossuficiência financeira a perita judicial esclareceu em fl.
1.120 que em 30 de junho de 2014 a sociedade possuía ativo
imobilizado de R$ 9.351.932,24 (declarados indisponíveis em
acórdão precedente desta C. Câmara), bem como R$ 173.548,23
disponíveis, conforme Balancetes de Verificação consultados pela
experta.
Considerando que o valor do preparo é de R$ 70.650,00, seu
recolhimento pela pessoa jurídica inviabilizaria a manutenção de
suas atividades, já que nos anos de 2006, 2007, 2009 e 2010
amargou prejuízo de mais de cem mil reais (fl. 753).
Todavia, estes elementos não são suficientes a respaldar a
concessão da gratuidade processual, mas sim o diferimento das
custas processuais.
Destarte, defere-se em menor extensão o pedido concedendo o
diferimento das taxas judiciárias [..]

Observa-se, portanto, que naquela oportunidade a Turma
Julgadora não vislumbrou elementos suficientes à concessão da benesse
perseguida pela então apelante, reputando que a incapacidade arguida era
momentânea, sendo suficiente somente o diferimento das custas processuais,
que autorizaria que o recolhimento do elevado valor do preparo recursal (R$
70.650,00) ficasse postergado.
A
documentação
e
elementos
apresentados
pela
Construtora Kaplan no presente agravo de instrumento não altera este
contexto, sobretudo porque já ponderado no julgamento anterior o laudo
pericial e a indisponibilidade de bens suscitados.
Os balanços financeiros apresentados com a petição de fl.
25-26 não indicam substancial diferença do panorama anterior, devendo ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206506-13.2019.8.26.0000 -Voto no 38.545
9
ser levado em consideração que, no julgamento de 2017, amparou-se a
recorrente do imediato recolhimento de custas recursais superiores a 70 mil
reais, enquanto neste contexto o que está em discussão é o valor de
recolhimento de honorários, fixado em R$ 3.200,00.
O porte empresarial da recorrente, ainda que sob o contexto
de crise suscitado, não indica que lhe seja impossível o recolhimento da módica
quantia.
Destarte, mantém-se o indeferimento da gratuidade
processual.
HONORÁRIOS PERICIAIS
Quanto ao ônus de recolhimento dos honorários periciais,
entende o Órgão Colegiado que a pretensão recursal também não procede.
Pertinente a delimitação de causalidade promovida pelo
Magistrado singular, uma vez que, de fato, a arguição de excesso de execução
incorre na distribuição do ônus probatório ao executado que argui fato que
altera o direito reclamado pelo exequente no cumprimento de sentença,
incidindo o art. 373, II do Código de Processo Civil.
Ademais, a pertinência da atribuição também do custeio da
prova pericial ao recorrente reside em consolidado entendimento
jurisprudencial, que ora se passará a expor.
Conforme interpreta-se do tópico anterior, o cumprimento
de sentença é originado de acórdão desta Corte no âmbito do julgamento da
Apel. n. 0037590-14.2010.8.26.0114, que não alterou o ônus sucumbencial
fixado no dispositivo da r. sentença, que ora se reproduz:
[..] DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os
pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito, com
fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil,
para
declarar
parcialmente
dissolvida
CONSTRUTORA
KAPLAN S.A, confirmando a liminar que deferiu a retirada do
sócio MAURÍCIO KAPLAN desde 15 de maio de 2015.
Condeno a ré ao pagamento de R$ 4.658.869,95, relativos aos
haveres do autor, devendo ser pago 50% no prazo de 90 dias e o
restante no prazo de dois anos, a ser liquidado em sentença,
conforme determinado em fundamentação.
Findo o prazo sem o cumprimento da obrigação, determino a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206506-13.2019.8.26.0000 -Voto no 38.545
10
incidência de juros de mora de 1% e correção monetária pela
tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Diante da sucumbência preponderante, arcará o requerido com o
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios no importe de importe de 15% do valor da causa,
nos termos do art. 20 §3o do Código de Processo Civil. Publique-
se. Registre-se. Intime-se.
Destarte, considerando-se que o agravante foi vencido na
demanda, a E. 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial vem aplicando o
entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento
de recurso repetitivo (REsp 1.274.466/SC), do qual é extraída a orientação de
que, em cumprimento de sentença, o adiantamento da verba pericial deve ser
imputado à parte vencida na fase de conhecimento.
Neste sentido, agregam-se precedentes da Corte Paulista
que delimitam o objeto recursal, anuindo-se com a defesa do recorrente:
Agravo de instrumento
Liquidação de sentença
Ação
cominatória com pedido de indenização por perdas e danos
Produção de prova pericial pertinente Critérios adotados que
são adequados e não desbordam do título judicial condenatório
Honorários periciais a cargo do devedor Precedente do STJ em
sede de recurso repetitivo
Decisão mantida
Recurso
desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2248592-33.2018.8.26.0000;
Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 16a Vara
Cível; Data do Julgamento: 17/01/2019; Data de Registro:
17/01/2019).
Ação de rescisão de contrato de trespasse, ajuizada pelo cedente
do estabelecimento, julgada procedente. Cumprimento de
sentença. Decisão determinando o adiantamento de honorários
de perito pelo exequente, para apurar compensação de valores
devidos entre as partes. Agravo de instrumento. Declarado
vencido o réu na fase de conhecimento, já se sabe que terá que
arcar com verbas sucumbenciais. Dessa forma, "não faz sentido
atribuir a antecipação da despesa ao vencedor para depois
imputá-la ao vencido." (STJ, REsp. 1.274.466, PAULO DE
TARSO SANSEVERINO). Decisão reformada para determinar o
adiantamento dos honorários pelo réu, ora executado. Agravo de
instrumento provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2239061-20.2018.8.26.0000;
Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206506-13.2019.8.26.0000 -Voto no 38.545
11
Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional III -
Jabaquara - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/02/2019;
Data de Registro: 21/02/2019)
Agravo de instrumento. Rescisão de compra e venda. Restituição
dos valores pagos. Cumprimento de sentença iniciado pelos
autores. Impugnação com alegação de excesso de execução.
Designação de perícia contábil para se apurar o montante
devido. Decisão que carreou a ambas as partes o ônus do
adiantamento dos honorários. Inconformismo. Não conhecimento
da alegação de intempestividade da impugnação e do valor
correto
da
execução.
Intempestividade
já
apreciada
anteriormente, tratando-se de matéria preclusa. O valor da
execução ainda será apurado após a perícia, sequer foi fixado na
decisão.
Honorários
periciais.
Como
regra, as despesas
processuais que devem ser suportadas pelo vencido, sendo
incoerente que sejam adiantadas pelo credor após a prolação da
sentença que fixou vencedor e vencido. No presente caso, os
agravados foram vencidos na ação. Assim, os honorários
periciais provisórios deverão ser adiantados pelos executados
agravados. Recurso conhecido em parte e na parte conhecida,
parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2221525-30.2017.8.26.0000;
Relator (a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Privado; Foro de Campinas - 6a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/03/2018; Data de Registro: 15/03/2018)
No agravo de instrumento, a recorrente menciona que
ainda está pendente julgamento de Recurso Especial. A este respeito, consigna-
se que o entendimento não se altera em cumprimento provisório, nos termos do
precedente também colacionado:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por uso exclusivo
de imóvel de propriedade comum das partes litigantes.
Cumprimento provisório de sentença. Liquidação por arbitramento. Decisão interlocutória agravada determina
realização de perícia técnica para apuração de valor da
indenização (correspondente a valor de locação mensal de
quinhão atribuível à parte autora, dita alijada do recebimento de
locativos, vencidos desde agosto de 2010 até efetiva liberação do
imóvel e desocupação), fixa honorários periciais e determina aos
réus o adiantamento de tais despesas. Inconformismo da parte
ré-executada.
Não
provimento.
Decisão
mantida.
1.
Interpretação do artigo 520, inciso I, CPC/15, que atribui ao
exequente a iniciativa e responsabilidade pelo impulso do
cumprimento provisório de sentença. Aferida necessária a
liquidação por arbitramento e mesmo que provisória, nada obsta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206506-13.2019.8.26.0000 -Voto no 38.545
12
a liberação dos efeitos da sentença exequenda também no
aspecto da distribuição dos ônus sucumbenciais, em que se
atribui à parte ré, vencida, a responsabilidade integral pelos
ônus sucumbenciais, ao que se estende a questão de eventual
custeio e adiantamento de honorários para produção de prova
pericial em fase de cumprimento provisório. 2. Recurso dos
executados desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2249544-75.2019.8.26.0000;
Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santos - 6a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/01/2020; Data de Registro: 30/01/2020)
Destarte, pertinente que o ônus de recolhimento dos
honorários do profissional seja mesmo atribuído somente à executada.
Em razão do exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento, mantendo-se a r. decisão singular.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos
embargos, nos termos dos artigos 1o e 2o, da Resolução n.o 549/2011, do C.
Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
RICARDO NEGRÃO

RELATOR